Tribunal: TJBA
Processo: 8004105-95.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8004105-95.2023.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Eginiel dos Santos Pereira Advogado: Dr. João Edson Araújo de Souza (OAB/BA: 59.277) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREFACIAL DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. CADEIA DE CUSTÓDIA QUE DIZ RESPEITO À EFICÁCIA DA PROVA, DEVENDO SER ANALISADA EM COTEJO COM TODO O ACERVO PROBATÓRIO. CONTAMINAÇÃO OU ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADAS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA E TESTEMUNHOS JUDICIAIS QUE DESCREVEM DETALHADAMENTE A AÇÃO IMPUTADA AO ACUSADO. APONTADA CONFUSÃO DE IDENTIDADES NÃO EVIDENCIADA NO CADERNO PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Eginiel dos Santos Pereira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às reprimendas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 81973539), in verbis, que: “[...] No dia 07 de outubro de 2023, por volta das 12h45min, na Rua Fluminense, Bairro Oséas, no município de Serrinha/BA, o denunciado trazia consigo drogas ilícitas, tipo maconha e cocaína, com objetivo de tráfico de drogas, quando foi flagrado pela ação policial. Segundo se apurou, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda de rotina e, ao trafegar pela Rua Fluminense, Bairro Oséas, neste município, verificou que o denunciado e outro indivíduo não identificado nos autos tentaram se evadir em razão da aproximação da viatura policial. Então, os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, enquanto o outro indivíduo conseguiu fugir. Realizada revista pessoal no acusado, foram encontrados no interior de uma bolsa de mão que estava sob o seu poder: 01 (um) tablete de cocaína; 02 (duas) pedras de crack; 06 (seis) trouxas de maconha; 02 (duas) balanças de precisão e embrulhos plásticos. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, a Defesa arguiu, preliminarmente, a existência de nulidades processuais decorrentes da invasão do domicílio, da quebra da cadeia de custódia e da ausência de individualização da conduta. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. IV – Inicialmente, não merece guarida a preliminar de nulidade processual, em virtude de suposta invasão de domicílio. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem no domicílio do acusado. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). V – Em que pese as alegações defensivas, na hipótese sob exame, conforme o depoimento prestado pelo agente de segurança, a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e dos petrechos foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime. Extrai-se da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, e do restante do acervo probatório, que policiais militares realizavam ronda de rotina no bairro Oséas, no município de Serrinha/BA, quando, na altura da Rua Fluminense, avistaram dois indivíduos, tendo um deles, de prenome “Diego” – imediatamente reconhecido pelos agentes de segurança como um traficante já conhecido da região – se evadido à vista da guarnição. O Denunciado, por sua vez, permaneceu no local, sendo encontradas em seu poder, após revista pessoal, dentro de uma bolsa preta, substâncias entorpecentes variadas, embalagens plásticas, e duas balanças de precisão, uma pequena e uma média. Indicada sua residência, situada na mesma rua, os agentes de segurança adentraram, fazendo contato com parentes do acusado, e, em seguida, conduziram-no à delegacia. VI – Nesse contexto, ao contrário do que aduz a Defesa, havia prévia e fundada suspeita da prática de crime, em situação de flagrante delito, uma vez que o corréu não localizado, já conhecido no meio policial pela traficância, à vista da guarnição, empreendeu fuga, encontrando-se os dois indivíduos, no momento da aproximação dos agentes de segurança, em frente ao imóvel onde reside o acusado, fazendo-se necessário o ingresso na residência para verificação, considerando a apreensão de material ilícito em poder do flagranteado, justificando, dessa forma, a diligência empreendida pelos policiais, não se podendo perder de vista que a comercialização de drogas frequentemente ocorre em frente a imóveis conhecidos como “bocas de fumo”. VII – Importante consignar, acerca da matéria em deslinde, o posicionamento recentemente firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo, razão pela qual a fuga empreendida, após a chegada dos policiais, constitui fundada razão para a entrada no domicílio, independentemente da expedição de mandado judicial, tendo em vista a situação de flagrância, conforme interpretação firmada no Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF, pertinente ao alcance do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal. VIII – Acerca da credibilidade do testemunho de agentes policiais, dotados de fé pública, destaca-se trecho do parecer ministerial: [...] Embora um dos indivíduos tenha conseguido fugir, o que permaneceu no local foi abordado e, realizada a revista, foram encontrados em sua bolsa de mão, um tablete de cocaína, 2 pedras de crack, 6 trouxas de maconha, 2 balanças de precisão e embrulhos plásticos. No processo em questão, nota-se que não há que se falar em ilegalidade ao adentrar na casa de Eginiel, justamente, porque se demonstrou que houve fundada suspeita para a busca pessoal, com base nos elementos que antecedem a abordagem. Vale salientar que o Laudo de Exames de Lesões Corporais não atesta qualquer lesão no imputado, não sendo encontrado nos autos qualquer elemento a considerar a versão do réu de que foi coagido pelos policiais militares a dizer que as substâncias teriam sido apreendidas na rua e não na sua residência. Acrescente-se que o acusado não justifica o motivo pelo qual os policiais estariam criando essa situação para prejudicá-lo, já que sequer os conhecia. [...]” (id. 93732915). Dessa maneira, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a entrada em residência sem autorização judicial, afasta-se o direito à inviolabilidade domiciliar, o qual não se afigura absoluto, impondo-se a rejeição da sobredita preliminar. IX – Sustenta a Defesa, ainda, a ocorrência de nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que “não há nos autos comprovação clara de como a substância entorpecente foi acondicionada, preservada e encaminhada à perícia, tampouco consta a documentação formal exigida para o registro de cada etapa da custódia”. No entanto, razão não lhe assiste. Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Destaque-se que a Corte Superior já consolidou o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia não constitui hipótese automática de nulidade, por se tratar de questão pertinente à eficácia da prova, a ser analisada no caso concreto, em cotejo com todo o acervo constante no caderno processual, sendo imputável à defesa o ônus de provar a alegada adulteração no iter probatório, bem como a existência de prejuízo concreto. X – Conforme pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”. Dessa forma, “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. Assim, a inobservância do procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, não conduz, por si só, à absolvição, impondo-se verificar a existência, nos autos, de outras provas suficientes o bastante para formar o convencimento do Magistrado acerca da materialidade e autoria delitivas. XI – In casu, não restou demonstrada a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, a qual não pode ser simplesmente presumida, notadamente por constar, nos autos, o auto de apreensão (id. 81973104, p. 24), o laudo de constatação provisório (id. 81973104, p. 38-40) – com o descritivo da natureza, quantidade e forma de armazenamento de cada substância, além de fotografia do material – e o laudo definitivo (id. 81973573). Ademais, da leitura da sentença objurgada, depreende-se que há diversos elementos probatórios que, em conjunto, formaram a convicção do Julgador quanto à materialidade e autoria dos crimes imputados ao Apelante. XII – Tampouco prospera a preliminar de nulidade processual, em razão da ausência de individualização da conduta do réu. Sustenta a Defesa, em suas razões, que teria ocorrido uma confusão entre a identidade do acusado e a do indivíduo de prenome “Diego”, no momento da abordagem policial. Trata-se, contudo, de alegação que não encontra respaldo no conjunto probatório. Analisando a exordial acusatória e a prova oral produzida em juízo, em cotejo com os demais elementos constantes nos autos, constata-se que houve uma descrição clara das ações de cada um dos indivíduos avistados pela guarnição. De fato, a conduta de “Diego”, reconhecido pelos agentes de segurança por associações anteriores com o tráfico, limitou-se à fuga, não tendo sequer sido denunciado. Por sua vez, o réu foi abordado e revistado pelos policiais militares, tendo com ele sido encontrado o material ilícito, inexistindo a apontada confusão de identidades. XIII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e a materialidade de ambos os delitos foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 81973104, p. 13); pelos termos de depoimento, ainda na delegacia, dos dois policiais que conduziram a diligência (id. 81973104, p. 18-20); pelo auto de exibição e apreensão (id. 81973104, p. 24); pelo interrogatório extrajudicial do acusado (id. 81973104, p. 26-27) e pelo laudo de lesões corporais, o qual não atestou violação à integridade física (id. 81973104, p. 37); pelo laudo de constatação (id. 81973104, p. 38-40); pelo laudo definitivo (id. 81973573); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque o testemunho judicial do policial militar Jardan de Jesus Santos. XIV – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em deslinde. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que o referido agente público tenha prestado depoimento falso a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. XV – Quanto à prova técnica, o auto de apreensão e os laudos periciais atestaram a apreensão de 28,20g (vinte e oito gramas e vinte centigramas) de maconha, fracionada em 6 (seis) porções, todas embaladas individualmente em invólucro plástico; 475,30g (quatrocentos e setenta e cinco gramas e trinta centigramas) de cocaína, na forma de um tablete, parcialmente embalada em invólucro plástico transparente com figura de super herói; 79,0g (setenta e nove gramas) de crack, dividida em 2 (duas) pedras, acondicionadas em saco plástico transparente; além de duas balanças de precisão eletrônica digital, uma mini e uma média, 1 (um) saco plástico na cor preta e 1 (um) saco plástico na cor laranja. XVI – Interrogado na fase inquisitorial, oportunidade em que se encontrava acompanhado pela advogada, Dra. Fernanda Oliveira Borges (OAB/BA: 76.968), o acusado afirmou que, no dia dos fatos, saiu da casa de sua mãe, em direção a um terreiro de Candomblé, quando encontrou seu amigo, Diego Cardoso, que estava chegando na casa dele, na mesma rua. Aduziu que ficaram um tempo conversando, até que, à vista de uma viatura policial, Diego lhe entregou uma bolsa preta, e retornou para sua residência. Sustentou que não possuía conhecimento do conteúdo (id. 81973104, p. 26-27). Em juízo, alterou a narrativa, afirmando haver sido incriminado pelos agentes policiais, que teriam invadido sua residência, em busca de indivíduo de prenome “Diego”, tendo-lhe sido atribuída a propriedade de material ilícito encontrado na casa vizinha, onde residia “Diego”. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. Foi ouvida em juízo, ainda, a testemunha Larissa Oliveira Santos, arrolada pela Defesa, cujo depoimento, apesar de ter corroborado a tese sustentada pelo acusado, configura versão dos eventos colidente com o restante do acervo probatório, inexistindo elementos que alicercem seu relato. XVII – Acerca da inverossimilhança da tese defensiva, destaca-se a escorreita fundamentação delineada pela Juíza a quo: “[...] Da análise dos depoimentos apresenta-se mais verossímil a versão da acusação, uma vez que, embora o réu tenha trazido uma testemunha, a qual inclusive prestou depoimento sobre o compromisso de falar a verdade, os demais elementos dos autos não indicam porque motivo o acusado não apresenta algum motivo concreto para os policiais criarem toda essa situação em torno da figura dele, já que disse que sequer os conhecia. Agora, examinando-se o seu laudo de exames de lesões corporais, não há qualquer lesão, de modo que ele disse que foi coagido pelos policiais militares a dizer que as substâncias teriam sido apreendidas na rua e não na sua residência, mas tal versão também não encontra qualquer ressonância quando ele próprio perante apresentou perante a autoridade policial, estava acompanhado de advogado, versão diferente da que ele apresentou hoje nessa audiência. Assim, o policial militar, por sua vez, apresentou a mesma versão e apresentou um depoimento seguro e coeso acerca das circunstâncias em que a apreensão ocorreu. [...]” (id. 81973613). XVIII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas. XIX – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria, agiu com acerto a Magistrada de origem, ao reputar desfavoráveis as circunstâncias previstas no art. 42, da Lei 11.343/06, uma vez que houve a apreensão de variedade de entorpecentes, em quantidade significativa – 28,20g (vinte e oito gramas e vinte centigramas) de maconha, 475,30g (quatrocentos e setenta e cinco gramas e trinta centigramas) de cocaína e 79,0g (setenta e nove gramas) de crack –, principalmente quando considerado o especial poder lesivo da droga cocaína. Mantém-se a fração de aumento aplicada, correspondente a 1/5 (um quinto) do intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito. Na esteira do entendimento firmado pela Corte Superior, não há que se falar em um critério matemático estabelecido para aferição de cada vetorial negativa, especialmente quando se trata de uma circunstância que prepondera sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal, como é o caso do tráfico de drogas, em que o art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza elevações maiores, com base na expressiva quantidade de droga (STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022). XX – Na etapa intermediária, pontuou-se a ausência de agravantes ou atenuantes, permanecendo inalteradas as reprimendas em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento, tendo agido com acerto a Juíza a quo ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado, por ser o réu primário, possuidor de bons antecedentes, inexistindo elementos que indiquem dedicação às atividades ilícitas ou de que integre organização criminosa, já tendo a natureza e quantidade de substâncias sido valorada na primeira fase da dosimetria. Dessa forma, ficam mantidas as penas definitivas nos patamares de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se, ainda, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, bem como substituição por restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais. XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXII – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004105-95.2023.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Eginiel dos Santos Pereira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se integralmente o édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.